Tribunal: TJES
Processo: 5023265-69.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023265-69.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CETURB. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo o reconhecimento da imunidade tributária da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB-GV) e a consequente extinção de execução fiscal de ISSQN, sob o argumento de que o julgado padece de omissões quanto à análise estatutária e probatória, contradição sobre a natureza das verbas e obscuridade acerca do uso de prova emprestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto ao enfrentamento das provas de inexistência de finalidade lucrativa e ao enquadramento jurídico da embargada para fins de imunidade tributária recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, sendo o cabimento adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O julgador detém o dever de adotar fundamentação suficiente para a elucidação do litígio, dispensando-se o rebate exaustivo de todos os argumentos suscitados pelas partes quando estes não possuem o condão de infirmar a conclusão exposta, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Inexiste omissão quanto à natureza da verba de 5% sobre a tarifa de transporte, pois o acórdão fundamenta, com base no parágrafo único do art. 1º da Lei Estadual 7.248/2002, que tal montante se destina exclusivamente à cobertura de custos de gerenciamento e manutenção do sistema, não caracterizando distribuição de lucros.

6. A contradição apta a ensejar o provimento dos aclaratórios exige a existência de antinomia interna entre os fundamentos ou entre a motivação e o dispositivo, o que não ocorre quando o acórdão mantém coerência ao afastar a incidência do Tema 508 do STF por restar comprovada a ausência de intuito lucrativo e a prestação de serviço público exclusivo.

7. O acórdão aborda de forma clara a eficácia da prova emprestada consistente em laudo pericial que atesta a inexistência de geração de receitas por administração de bens de terceiros, afastando o vício da obscuridade por apresentar fundamentação compreensível sobre a realidade fática da embargada.

8. A pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa e o valor atribuído às provas manifesta mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade para a qual a via dos aclaratórios revela-se inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração que buscam apenas a rediscussão da matéria já decidida.

2. A prestação de serviço público em caráter exclusivo e a ausência de finalidade lucrativa asseguram à empresa pública o direito à imunidade tributária recíproca prevista na alínea a do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023265-69.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA:
CETURB -
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Como relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra acórdão (id. 16685568) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante em desfavor de
CETURB -
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA
.

Em seu recurso (id. 17239730), o embargante alega que o acórdão incorreu em omissões relevantes quanto aos fundamentos jurídicos e fáticos do caso, especialmente no que tange à: (i) ausência de enfrentamento da previsão estatutária de distribuição obrigatória de lucros; (ii) ausência de análise das aplicações financeiras e demais indicadores de finalidade econômica; (iii) ausência de enfrentamento do enquadramento jurídico no item 17.12 da LC nº 116/2003; (iv) ausência de manifestação sobre a limitação probatória do laudo de 2011.

Sustenta, ainda, que o acórdão incorreu em contradição lógica ao reconhecer, de um lado, que o percentual de 5% cobrado pela CETURB possui natureza remuneratória, voltado à cobertura de custos de gerenciamento do sistema de transporte coletivo e, por outro, negou-se a existência de atividade econômica ou prestação de serviços a terceiros.

Além da contradição lógica, o embargante defende contradição frente a imunidade tributária recíproca conferida e o Tema 508 do STF.

Por fim, defende obscuridade por ausência de clareza quanto à superação da limitação probatória reconhecida na origem em relação ao laudo de 2011.

Muito bem. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

No que se refere às alegadas omissões entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Isso porque, basta analisar alguns trechos do acórdão recorrido (id. 16685568) para constatar que as questões referidas foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido. Portanto, é necessário tratar ponto a ponto sobre as omissões alegadas.

Quanto ao enfrentamento da previsão estatutária de distribuição obrigatória de lucros, vejo que o acórdão recorrido tratou do tema no seguinte sentido:

“[...] Também não assiste razão ao apelante em sua tese de que seria possível a incidência do ISSQN sobre os 5 % por cento (cinco por cento) referente ao valor da tarifa,
que o apelante alega ser prova de distribuição de lucro.

Tal tese vai de encontro ao art. 1º, parágrafo único da Lei Estadual n.º 7.248/2002, que fixa percentual para remuneração do gerenciamento do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da RMGV, efetuado pela CETURB-GV. Vale transcrever:

“Para atendimento à cobertura dos custos do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória, fica fixado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor final calculado para a tarifa, a título de gerenciamento, que será arrecadada pelas operadoras e repassado à Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB-GV.”

Como se verifica, tal percentual de 5 % (cinco por cento) sobre o valor final da tarifa, a qual o recorrente incidiu e executou o imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN) em face do recorrido, não caracteriza distribuição de lucros, visto que tal valor visa a cobertura dos custos de gerenciamento do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros da região metropolitana da grande vitória, serviço público de caráter exclusivo que a apelada exerce.

Dessarte, frisa-se que essa porcentagem é para a manutenção e a própria continuidade do serviço.”
(grifei)

Quanto à análise das aplicações financeiras e demais indicadores de finalidade econômica, da mesma forma, possível ver que a questão restou enfrentada no acórdão recorrido, ao citar trecho do laudo pericial produzido no feito nº 0006482-20.2005.8.08.0024:

“[...] Que após análise realizada em documentos e livros contábeis da CETURB-GV,
não foi evidenciada a geração de receitas por gerenciamento e administração de bens de terceiros, sendo as receitas operacionais geradas, condizentes com o seu objeto social, conforme os incisos I a XI do art. 6º, Capítulo II do seu Estatuto Social.
Já os bens operacionais administrados pela CETURB-GV, são os terminais de passageiros de sua propriedade, que são os elementos de interligação entre os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória, e utilizados pelas empresas permissionárias."
(grifei)

Quanto ao enquadramento jurídico no item 17.12 da LC nº 116/2003, constou do acórdão recorrido, citando trecho do mesmo laudo pericial retrocitado:

“[...] Após inspeção realizada nos livros diários contábeis da CETURB-GV, Diário e Razão, nos balanços patrimoniais e nas demonstrações de resultados,
não foi evidenciada a geração de receitas por gerenciamento e administração de bens de terceiros.
[...]”
(grifei)

Quanto à manifestação sobre a limitação probatória do laudo de 2011, da mesma forma, restou decidido no acórdão recorrido que:

“[...]
Corroborando como o exposto, nos autos do processo n.º 0006482-20.2005.8.08.0024 (024.05.006482-1) foi produzido laudo pericial, o qual foi admitido como prova emprestada presente feito, tendo se concluído pela ausência de lucro pela apelada. Veja-se:

"7) Informe o Laudo,
de forma conclusiva e detalhada
, se a CETURB desempenha ou não atividade de gerenciamento e administração de bens e negócios de terceiros, ou se faz a gestão do sistema de transporte coletivo, sem prestação de serviços para qualquer empresa permissionária.

RESPOSTA

Após inspeção realizada nos livros diários contábeis da CETURB-GV, Diário e Razão, nos balanços patrimoniais e nas demonstrações de resultados, não foi evidenciada a geração de receitas por gerenciamento e administração de bens de terceiros.

(...)

8) Em complementação ao quesito 7 supra, diga o Laudo se a CETURB cobra remuneração (preço) das permissionárias por gerenciamento e administração de bens das permissionárias e negócios praticados por elas.

RESPOSTA

Em inspeção aos livros contábeis disponibilizados pela CETURB-GV, não ficou evidente a prestação de serviços relacionados à administração de bens das permissionárias e nem de negócios praticados pelas mesmas, tampouco de outros terceiros, não constando ainda em seu Estatuto Social previsão para tais atividades. Já os bens operacionais administrados pela CETURB-GV são os terminais de passageiros de sua propriedade, que são os elementos de interligação entre os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória, e utilizados pelas empresas permissionárias.”

7 – CONCLUSÃO

(...)

Que após análise realizada em documentos e livros contábeis da CETURB-GV, não foi evidenciada a geração de receitas por gerenciamento e administração de bens de terceiros, sendo as receitas operacionais geradas, condizentes com o seu objeto social, conforme os incisos I a XI do art. 6º, Capítulo II do seu Estatuto Social. Já os bens operacionais administrados pela CETURB-GV, são os terminais de passageiros de sua propriedade, que são os elementos de interligação entre os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória, e utilizados pelas empresas permissionárias."

Nesse sentido, cito que o Colendo STJ já decidiu que:
“não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Superado esse ponto, a embargante afirma que há contradição lógica no acórdão, sustentando que,

embora ele reconheça que o percentual de 5% cobrado pela CETURB possui natureza remuneratória, concluiu pela ausência de atividade econômica ou prestação de serviços a terceiros, ponto que também entendo não lhe assistir razão.

Basta citar mais um breve trecho do acórdão recorrido, o qual conduz a esta conclusão:

[...] Veja-se o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, que aplicou o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, em dois casos muito semelhantes aos dos autos:

TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CETURB. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER EXCLUSIVO. APLICABILIDADE DA IMUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Na hipótese dos autos, COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - CETURB CV restou autuada pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, consoante o Auto de Infração nº 21.328/2005, por haver deixado de reter e recolher o Imposto sobre Servido de Qualquer Natureza - ISSQN no mês de maio/2005 no valor de R$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais), descritos no termo de fiscalização nº 21.327/2005 anexo a este auto de infração de serviço tomado da empresa GLOBO ENGENHARIA Ltda. II. A imunidade tributária recíproca, que consiste em uma limitação constitucional do poder de tributar conferido aos Entes Federados, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, foi estendida pelo artigo 150, § 2º, da Constituição Federal, às Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. III. Em relação às sociedades de economia mista e às empresas públicas, uma vez que possuem personalidade jurídica de direito privado, como regra, devem sofrer tributação normal, na medida em que a estas Empresas se aplica o mesmo regime jurídico da iniciativa privada, nos termos do artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. lV.
O Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a imunidade recíproca quanto aos impostos apenas se estende às empresas públicas e às sociedades de economia mista que desempenham serviço de interesse público em caráter exclusivo. Precedentes
.
V.

In casu, é possível constatar que a atividade exercida pela CETURB/ES, de gestão de todas as modalidades coletivas de transporte de passageiros, tanto de natureza Intermunicipal, quanto Intramunicipal, trata-se de serviço público, exercido em caráter exclusivo
.
VI.

Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença de Primeiro Grau, julgando procedentes os Embargos à Execução, e, via de consequência, determinar a extinção da Execução Fiscal nº 0018259-61.2008.08.0035, invertendo-se os ônus sucumbenciais. (TJES; AC 0025404-61.2014.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 10/08/2021; DJES 20/08/2021)

[...] APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O transporte coletivo de passageiros - espécie de serviço público considerado essencial é responsabilidade do Poder Público, estando disciplinado no artigo 224 de nossa Carta Estadual. 2. A fim de dar efetividade às normas dispostas nas Constituições, o Estado criou a CETURB-GV, empresa pública constituída sob a forma de sociedade anônima, com personalidade jurídica de direito privado, sendo a concessionária exclusiva dos serviços intermunicipais de transporte público de passageiros da Grande Vitória, por prazo indeterminado. 3. A imunidade deve se relacionar com as finalidades essenciais das entidades. Não deve ser considerada exclusivamente a "forma jurídica eleita", mas sim a substância da atividade desenvolvida. 4.
Considerando que a CETURB é a concessionária exclusiva dos serviços intermunicipais de transporte público de passageiros da Grande Vitória, ou seja, foi criada para desempenhar com exclusividade atividade típica do Estado, desenvolvendo serviço público, faz jus à imunidade tributária.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130117548, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Desse modo, resta cristalina a aplicabilidade da imunidade tributária à apelada.

Ademais, o recorrente alega contradição frente a imunidade tributária recíproca conferida e o Tema 508 do STF, a qual, mais uma vez, entendo que não merece prosperar.

Prova disso, é o excerto do referido acórdão, que passo a citar:

“[...] Diante do exposto, nota-se que
não houve ofensa ao tema 508 do STF como narrado pela apelante, na medida que tal tese não se aplica ao caso concreto, uma vez que conforme o laudo pericial alhures a apelada não aufere lucros de terceiros,
logo, o caso não se enquadra sob o Tema 508 do C. STF, segundo o qual “não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição” a “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas” (tema 508 do STF).”
(grifei)

Assim, nos termos do entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela
interna
, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado,
e não a suposta contradição entre este e as provas dos autos
, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.
” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022 - grifei).

No que tange ao vício da obscuridade por ausência de clareza quanto à superação da limitação probatória reconhecida na origem em relação ao laudo de 2011, entendo que este não deve prosperar.

Em que pese a argumentação trazida pelo embargante, compreendo que o acórdão não está maculado de obscuridade, visto que examinou o direito e as provas colacionadas ao processo com clareza na questão aventada.

Como prova disso, vale citar mais alguns trechos do voto condutor, ora embargado:

“[...] Corroborando como o exposto, nos autos do processo n.º 0006482-20.2005.8.08.0024 (024.05.006482-1) foi produzido laudo pericial, o qual foi admitido como prova emprestada presente feito, tendo se concluído pela ausência de lucro pela apelada. Veja-se:

"7) Informe o Laudo,
de forma conclusiva e detalhada
, se a CETURB desempenha ou não atividade de gerenciamento e administração de bens e negócios de terceiros, ou se faz a gestão do sistema de transporte coletivo, sem prestação de serviços para qualquer empresa permissionária.

RESPOSTA

Após inspeção realizada nos livros diários contábeis da CETURB-GV, Diário e Razão, nos balanços patrimoniais e nas demonstrações de resultados, não foi evidenciada a geração de receitas por gerenciamento e administração de bens de terceiros.

(...)

8) Em complementação ao quesito 7 supra, diga o Laudo se a CETURB cobra remuneração (preço) das permissionárias por gerenciamento e administração de bens das permissionárias e negócios praticados por elas.

RESPOSTA

Em inspeção aos livros contábeis disponibilizados pela CETURB-GV, não ficou evidente a prestação de serviços relacionados à administração de bens das permissionárias e nem de negócios praticados pelas mesmas, tampouco de outros terceiros, não constando ainda em seu Estatuto Social previsão para tais atividades. Já os bens operacionais administrados pela CETURB-GV são os terminais de passageiros de sua propriedade, que são os elementos de interligação entre os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória, e utilizados pelas empresas permissionárias.”

7 – CONCLUSÃO

(...)

Que após análise realizada em documentos e livros contábeis da CETURB-GV, não foi evidenciada a geração de receitas por gerenciamento e administração de bens de terceiros, sendo as receitas operacionais geradas, condizentes com o seu objeto social, conforme os incisos I a XI do art. 6º, Capítulo II do seu Estatuto Social. Já os bens operacionais administrados pela CETURB-GV, são os terminais de passageiros de sua propriedade, que são os elementos de interligação entre os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória, e utilizados pelas empresas permissionárias. [...]”
(grifei)

Friso que a jurisprudência sedimentada do Colendo STJ é no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão, sendo justamente este o caso dos autos.

Portanto, fica claro que as razões manejadas são relativas ao

inconformismo da parte com o acórdão proferido, eis que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.